Tribunal: TJDFT
Processo: 0752142-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752142-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PENTAG ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o DISTRITO FEDERAL pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 251744555), que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por PENTAG ENGENHARIA LTDA, deferiu a parcialmente liminar requerida na petição inicial, determinando ao agravante a obrigação de informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quais as medidas que estão sendo adotadas para a prevenção de desastres na região do Córrego da Colônia Agrícola Bernardo Sayão, notadamente nas habitações instaladas ao longo da área de risco muito alto. No mesmo prazo, informar também se há medidas previstas para a recuperação definitiva do mesmo córrego. Para a hipótese de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da possibilidade de responsabilização pessoal das autoridades competentes. Em suas razões recursais (ID 78785548), o agravante sustenta, em síntese, que não houve omissão administrativa nem tentativa de se esquivar das responsabilidades, tendo adotado medidas paliativas compatíveis com as limitações técnicas, legais e administrativas próprias da atuação estatal. Aduz que foram implementadas diversas ações, incluindo vistorias sucessivas na área e atuação conjunta com a NOVACAP para disponibilização de máquinas e equipamentos. Além disso, sustenta que foi instaurado processo administrativo visando formalizar o aditivo contratual necessário à solução definitiva do problema. Argumenta que o trâmite do referido processo administrativo segue rigorosamente os parâmetros legais, cujas etapas e formalidades impedem que o Poder Público adote medidas precipitadas ou sem amparo normativo. Assevera que a aplicação de multa diária contra o Poder Público, em cenário no qual as providências já estão em curso, se mostra inadequada e desproporcional. Afirma que tal medida pode gerar prejuízo ao patrimônio público, especialmente porque os prazos judiciais tendem a ser incompatíveis com os prazos administrativos obrigatórios. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos irreversíveis ao erário e assegurar que a Administração possa conduzir o procedimento de forma legal, técnica e eficiente. No mérito, a reforma da decisão agravada. Dispensado do preparo por força de lei (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que a agravada possui um vínculo contratual com o Governo do Distrito Federal – GDF para implantação de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão – Região Administrativa do Guará (IDs 251721164 / 251721167). Durante a execução do contrato, a agravada afirma que se deparou com erosões graves próximas ao Córrego da Colônia Agrícola Bernardo Sayão, ameaçando residências nos condomínios Três Marias e Vale dos Bambus. A Defesa Civil classificou a área como de risco muito alto (R4) e recomendou intervenção imediata, mas, apesar de três requerimentos à Administração Pública, não houve resposta (IDs 251722757/ 251722760). Com a proximidade do período chuvoso e diante da inércia administrativa, a agravada ajuizou ação para obrigar o Poder Público a adotar medidas emergenciais e definitivas, além de excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes da erosão. Ao apreciar o pedido liminar postulado na petição inicial, o Juízo de origem entendeu preenchidos os requisitos para o parcial deferimento, destacando que “(...) a situação ocorrente na região mencionada na demanda não é de mero risco, mas de danos já ocorrentes.” No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, a prova documental acostada à petição inicial é farta e sinaliza potenciais danos ambientais e urbanísticos decorrentes de invasões em área de risco, que comprometem e impedem a execução dos serviços pela agravada (IDs 251722761/ 251727334). A demanda está em fase incipiente, e necessita de maior avanço na instrução probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Contudo, os elementos de convicção até então coligidos aos autos de origem indicam lesão ambiental significativa e ocupações ilícitas na área, justificando as determinações judiciais da decisão recorrida para que o agravante preste as informações solicitadas, com fundamento no poder geral de cautela e no dever de consulta e esclarecimento. A medida é necessária diante dos indícios de omissão administrativa e do risco à coletividade evidenciado pelo conjunto fático-probatório. Por oportuno, cumpre evidenciar que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e o poder geral de cautela (art. 297 do CPC) autorizam o magistrado a adotar providências adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, ainda que não expressamente previstas em lei. Trata-se de corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, CF), permitindo medidas que assegurem o resultado útil do processo, com colaboração das partes para um provimento justo e efetivo. No particular, verifica-se o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar requerida pela agravada. Por outro lado, embora o agravante alegue a presença dos pressupostos para efeito suspensivo, os argumentos relativos às medidas emergenciais, ao trâmite do aditivo contratual e à inaplicabilidade das astreintes não demonstram, a princípio, probabilidade do direito suficiente para o deferimento. Quanto à impugnação ao valor das astreintes fixadas, tem-se que o efetivo descumprimento da decisão judicial sequer foi constatado, razão pela qual se revela inoportuno, no momento, discutir o valor das astreintes, antes de se saber, de fato, qual o montante devido. Cumpre ressaltar, no ensejo, que o valor de multa desta natureza pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, porquanto arbitrado sob os efeitos da cláusula rebus sic stantibus, não havendo preclusão ou formação de coisa julgada neste tocante. Desse modo, não havendo comprovação do efetivo descumprimento da decisão, descabida, no momento, a discussão acerca do valor da multa diária arbitrada, que futuramente poderá ser minorada ou até mesmo afastada sua exigibilidade a partir da verificação das particularidades do caso concreto, após a apuração do quantum devido. Ademais, observa-se que o agravante apresentou as informações ao Juízo de origem junto à contestação (IDs 257808445 e 257807078), circunstância que demanda melhor análise quanto à subsistência do interesse recursal, após assegurado o contraditório e a ampla defesa nesta instância recursal. Assim, mesmo diante das alegações do agravante, não se extraem dos autos razões capazes de justificar a suspensão da decisão impugnada. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Em seguida, vistas a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator